Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-37.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000404-37.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS SOMENTE PELO MUNICÍPIO. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA. 1. Há de ser observada a evolução jurisprudencial e legislativa havida em torno do principio da sucumbência, que consagra o direito à percepção de honorários por parte da Defensoria Pública. 2. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 assegura à Defensoria Pública a percepção de verbas sucumbenciais decorrentes da sua atuação. 3. A Emenda Constitucional n.º 45 conferiu autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública, sem, contudo, alterar a sua natureza jurídica e mantendo-a, portanto, dentro da estrutura do Poder Executivo Estadual. 4. Súmula 421 do STJ: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5. Tema 128 do STJ: [...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8000404-37.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como APELANTES o MUNICÍPIO DE BRUMADO, JUVANILDO HENITO DIAS e como APELADOS o ESTADO DA BAHIA, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e JUVANILDO HENITO DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE JUVANILDO HENITO DIAS e, por maioria, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do voto condutor.